Tribunal: TJBA
Processo: 8052566-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052566-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA Advogado(s): VANDERSON VIDALETTI CARLESSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. LEI ESTADUAL 14.415/2021. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado pela empresa, a fim de afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte no período de 1º/01/2022 a 05/04/2022. A sentença determinou que o Estado se abstenha de aplicar sanções no referido período e fixou a responsabilidade do ente estadual pelas custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para fins de exigibilidade do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia a partir de abril de 2022, com fundamento na Lei Estadual nº 14.415/2021, validada pela posterior entrada em vigor da LC nº 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC nº 87/2015 introduziu o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, mas sua exigência dependeu de edição de lei complementar federal com normas gerais, conforme decidido pelo STF no Tema 1093. 4. A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou a arrecadação entre entes federativos, não se sujeitando, por isso, à anterioridade anual nem à nonagesimal. 5. A Lei Estadual nº 14.415/2021, publicada em 30/12/2021, é válida e produziu efeitos a partir de 01/04/2022, pois a LC nº 190/2022 conferiu eficácia à norma estadual, conforme entendimento consolidado no STF no Tema 1094. 6. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao reconhecer a legitimidade da exigência do ICMS-DIFAL em 2022, desde que observado o prazo de 90 dias após a publicação da legislação estadual instituidora. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8052566-97.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)